Tribunal: TJES
Processo: 5000645-43.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios; Honorários advocatícios em FGTS
Data de julgamento: 2020-12-03

Ementa:
QUARTA C
ÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
50006454320208080000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: RICARDO ELETRO DIVINÓPOLIS LTDA

RELATOR:
DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS DECORRENTES DA SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – IMPOSSIBILIDADE DE DESTINAÇÃO DA VERBA PARA ASSOCIAÇÃO DE PROCURADORES – NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA – AUSÊNCIA DE DIPLOMA AUTORIZATIVO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A viabilidade de transferência dos honorários advocatícios em favor dos Procuradores do Estado carece de regulamentação específica, na forma do artigo 85, §19 do Código de Processo Civil.

2. Ausente o diploma legal autorizativo, descabe a determinação de depósito da verba honorária em conta da Associação de Procuradores do Estado do Espírito Santo (APES)

3. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000645-43.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: RN COMERCIO VAREJISTA S.A
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_________________________
RELATÓRIO
___________________________

Cuidam os autos de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão originária que delineou, em síntese, em sede de cumprimento de sentença, a impossibilidade de percepção direta de honorários decorrentes de sucumbência em favor de Procuradores do Estado.

Destacando entendimento acerca da efetiva possibilidade de concessão do pedido, almeja a reforma da decisão impugnada.

Efeito ativo indeferido.

Sem contra-argumentos.

É o breve Relatório. Incluam os autos em pauta para julgamento.

Vitória/ES,
29 de Outubro de 2020.

Des.
WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

____________________
VOTO – MÉRITO
___________________

Como relatado cuidam os autos de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão originária que delineou, em síntese, em sede de cumprimento de sentença, a impossibilidade de percepção direta de honorários decorrentes de sucumbência em favor de Procuradores do Estado.

Destacando entendimento acerca da efetiva possibilidade de concessão do pedido, almeja a reforma da decisão impugnada.

Pois bem. Conheço do recurso eis que evidenciado os requisitos aptos pata tanto.

Trata-se de matéria inúmeras vezes analisada nesta Corte, e a juridicidade da decisão impugnada pode ser aferida pelo fato de que realmente o art. 85, §19, do CPC, traduz norma de eficácia limitada, inexistindo, todavia, norma em pleno vigor no Estado que permita que os honorários sejam diretamente direcionados aos Procuradores através de depósito em favor da APES (Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo).

Menciono os seguintes precedentes deste Órgão:

“
Diante do disposto no art. 85, §19 do Código de Processo Civil, o recebimento dos honorários advocatícios sucumbenciais pelos advogados públicos está condicionado à existência de legislação disciplinando a matéria, não havendo como se vislumbrar, nesse contexto, a possibilidade do depósito da referida verba diretamente na conta da Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo (APES), posto que não existe lei em sentido formal autorizativa, face à revogação expressa da Lei Estadual nº 4.708/92, estando correta a decisão do Magistrado a quo que determinou que a verba honorária deve ser depositada em conta vinculada ao ente público estadual
. 3 . Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024050050004, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/10/2018, Data da Publicação no Diário: 18/12/2018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO FAZENDA PÚBLICA HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DESTINAÇÃO DA VERBA ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES IMPOSSIBILIDADE -REVOGAÇÃO DA LEI 4.708/92 PRECEDENTES - RECURSO DESPROVIDO. 1. Destaca o Superior Tribunal de Justiça que a titularidade dos honorários advocatícios de sucumbência, quando vencedora a Administração Pública Direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou as autarquias, as fundações instituídas pelo Poder Público, as empresas públicas ou as sociedades de economia mista, não constitui direito autônomo do procurador judicial, porque integra o patrimônio público da entidade . Precedente: AgRg no REsp 1.169.515/RS, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Primeira Turma, DJe 2/3/2016).2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1347421/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 19/02/2018). 2. Incumbe ao Ente Público tratar da destinação da referida verba e, no caso do Estado do Espírito Santo, a Lei Estadual nº 4.708/92 foi revogada, desde dezembro de 1996, pela Lei Estadual nº 5.324/1996, consoante disposição expressa da redação original do seu art. 10, de modo que não existe atualmente, no ordenamento jurídico, legislação idônea a regulamentar o recebimento direto dos honorários sucumbenciais pela associação dos procuradores estaduais. 3. A matéria foi enfrentada neste Órgão Fracionário, com profundidade, no julgamento da Apelação Cível nº 00050000-37.2005.8.08.0024, oportunidade em que assim se manifestou o voto condutor: Conquanto o Decreto Estadual n.º 3.668-N/1994 e a Resolução n.º 256/2012 continuem em vigor, perderam o seu fundamento de validade, razão pela qual não podem fundamentar o repasse imediato das verbas sucumbenciais para a Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo (APES). 4 . Assim, embora o novo CPC preveja que os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência, expressamente apontou a necessidade de legislação para regulamentar a matéria, circunstância não vislumbrada, atualmente, no Estado do Espírito Santo. 5 . Recurso desprovido. (TJES – AI 024199013178, Relator Des. MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL – Julgamento em 19/10/2020).

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. I. Esta Colenda Câmara, ao debater o assunto tratado no presente recurso concluiu pela inexistência de regulamentação no Estado do Espírito Santo em relação à destinação da verba honorária sucumbencial pela atuação de seus procuradores, de modo que deve ser depositada na conta do ente. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1347421/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 19/02/2018. II. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - AI 024199012980, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/07/2020).

É o caso dos autos e o que basta para fins de deslinde do recurso, de maneira que
NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO E É COMO ME MANIFESTO.

Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA -

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO.

ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA:

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS DECORRENTES DA SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – IMPOSSIBILIDADE DE DESTINAÇÃO DA VERBA PARA ASSOCIAÇÃO DE PROCURADORES – NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA – AUSÊNCIA DE DIPLOMA AUTORIZATIVO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A viabilidade de transferência dos honorários advocatícios em favor dos Procuradores do Estado carece de regulamentação específica, na forma do artigo 85, §19 do Código de Processo Civil.

2. Ausente o diploma legal autorizativo, descabe a determinação de depósito da verba honorária em conta da Associação de Procuradores do Estado do Espírito Santo (APES)

3. Recurso conhecido e improvido.

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.